Tribunal: STF
Processo: HC 263943
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 

    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.

    2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.

    3. Embargos de declaração rejeitados.